Tribunal: STF
Processo: AP 2304
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    JOÃO CARLOS DE MORAIS, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requer alteração do endereço e do juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares (petição STF nº 20.1132024).



    Informa que “em razão do estado de saúde de seu Pai, mudança de seu trabalho e outras razões, o Denunciado JOÃO CARLOS DE MORAIS, pretende residir com seu Pai MIGUEL FURTOZO DE MORAES, na Av. Newton Marcondes Oliveira, n.º 2725, Bairro Cacique, Cidade de Candói/PR, CEP 85140-000”.



    O requerimento é instruído com cópias de documento de identidade do denunciado e de fatura de consumo emitida pela Companhia de Saneamento do Paraná em nome de seu pai, Miguel Furtozo de Morais.



    É o breve relato.



    Verifico que o réu apresentou documentação hábil a comprovar seu novo endereço. 



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas a JOÃO CARLOS DE MORAES, CPF nº 754.286.799-72.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Blumenau/SC e ao Juízo da Execução da Comarca de Guarapuava/PR, que deverão adotar as providências necessárias à regularização da situação do réu.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente